Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0719062-90.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL ICMS. FATO GERADOR. ALÍQUOTA INTERESTADUAL. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 85/2015, nas operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, será adotada a alíquota interestadual, e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. Isso significa que, quando uma venda é realizada para um consumidor final em outro Estado, a diferença entre as alíquotas de ICMS dos respectivos Estados é devida ao Estado de destino. 2. O arrendamento mercantil é uma modalidade contratual regulada pela Lei no 6.099/74 e pela Resolução do CMN 2.309/96. Nesse tipo de contrato, um banco ou sociedade de arrendamento mercantil (arrendador) adquire um bem escolhido pela outra parte (arrendatário) e transfere a posse e o usufruto desse bem ao arrendatário. Se a empresa celebrou um contrato de compra e venda de equipamentos com uma instituição financeira sediada no Distrito Federal, mesmo que o bem tenha sido repassado depois a uma empresa localizada em outra Unidade da Federação, por meio de arrendamento, é lícita a cobrança da diferença entre a alíquota do ICMS interestadual e a alíquota interna (ICMS DIFAL). 3. Recurso improvido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 155, inciso II, e § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, sustentando que a mercadoria circulou somente em território paranaense, não sendo devido o DIFAL ao Distrito Federal. Afirma que o critério eleito para a definição da competência arrecadatória do diferencial de alíquota é o de destino da mercadoria, e não de localização do adquirente, privilegiando-se, desta forma, o ente federativo em que a mercadoria será efetivamente consumida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 155, inciso II, e § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “É certo que o STF entendeu que a cobrança do ICMS/DIFAL em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto é inconstitucional devido à falta de lei complementar. No entanto, os efeitos dessa decisão só foram modulados para produzir efeitos a partir de 2022, com exceção das ações em curso. No caso, a operação ocorreu em 2019. O arrendamento mercantil é uma modalidade contratual regulada pela Lei no 6.099/74 e pela Resolução do CMN 2.309/96. Nesse tipo de contrato, um banco ou sociedade de arrendamento mercantil (arrendador) adquire um bem escolhido pela outra parte (arrendatário) e transfere a posse e o usufruto desse bem ao arrendatário. O contrato de arrendamento mercantil pode incluir uma opção de compra ao final do prazo determinado. No caso em questão, a empresa autora celebrou um contrato de compra e venda de equipamentos com uma instituição financeira sediada no Distrito Federal. Portanto, a cobrança da diferença entre a alíquota do ICMS interestadual e a alíquota interna (ICMS DIFAL) é correta, conforme previsto no artigo 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal. Mesmo que os produtos adquiridos tenham sido repassados a uma empresa localizada em outra Unidade da Federação, por meio de um contrato de arrendamento mercantil, a cobrança do ICMS DIFAL é válida” (ID. 50519678). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016